Tribunal: TJDFT
Processo: 0724744-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE revogou a LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA NA RECLAMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE REVOGOU A medida protetiva de urgência anteRIORMENTE deferida. APLICAÇÃO DA LEI 11.340/06. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As medidas protetivas, enquanto cautelares, se justificam para afastar perigo atual ou iminente, exigindo contemporaneidade entre o risco que se pretende evitar e a decretação da medida.
2. Os fatos narrados pela Agravante/Reclamante, que poderiam caracterizar a prática de violência doméstica, são, em sua integralidade, do ano de 2019, de forma que não há nenhum fato contemporâneo que imponha o deferimento, em sede liminar, das medidas protetivas de urgência da Lei 11.340/06.
3. As medidas protetivas se encontram revogadas desde setembro de 2020, de forma que não há nenhum fato novo capaz de ensejar a imposição de medidas protetivas de urgência em desfavor do ora agravado/reclamado.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.